Tribunal: TJSP
Processo: 1030380-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Ação de cobrança – Prestação de serviços de transporte – Transportadora ré subcontratada pela empresa "Slim", integrante do grupo Martins da autora (proprietária da carga) – Roubo da carga – Legitimidade passiva da transportadora ré subcontratada - Embora não possua relação jurídica direta com a autora, a ré figurou como transportadora de fato, prestando o serviço de transporte da carga

Ementa:
*Ação de cobrança – Prestação de serviços de transporte – Transportadora ré subcontratada pela empresa "Slim", integrante do grupo Martins da autora (proprietária da carga) – Roubo da carga – Legitimidade passiva da transportadora ré subcontratada - Embora não possua relação jurídica direta com a autora, a ré figurou como transportadora de fato, prestando o serviço de transporte da carga roubada antes de chegar ao destino contratado - Responsabilidade objetiva da transportadora que deve conduzir a coisa a seu destino, entregando ao destinatário, sob pena de responsabilidade de indenizar (arts. 749 e 750 do CC) – Transportadora se obrigou a contratar o seguro facultativo de transportador rodoviário por desaparecimento de carga (RCF-DC), visando garantir o pagamento das obrigações assumidas em caso de subtração das mercadorias por roubo – Averbação eletrônica do transporte no sistema da seguradora realizado de forma incorreta, pelo valor irrisório de um centavo, frustrando a cobertura securitária - Força maior – Não ocorrência – Requerida não tomou as cautelas necessárias para o transporte, permitindo que o motorista estacionasse o caminhão com carga visada para roubo (impressoras Epson) em posto de combustível durante a madrugada, para pernoite, quando já estava bem perto do local de entrega, facilitando a ação dos criminosos e, consequentemente, atraindo para si o risco do transporte - Dever de indenizar o valor da carga extraviada reconhecido - Sentença mantida – Recurso negado.*